Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725636-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANI FERREIRA MOURA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE NORMA DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM FACA. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. DECISÃO REFORMADA. 1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que determinou a exclusão da majorante de uso de faca no roubo, sem alterar a pena, porque o aumento na fase final não se fundou unicamente no uso de arma, mas também no concurso de pessoas, sendo fixado em um terço. Alega-se que a Lei 13.654/18 é inconstitucional e não pode ser aplicada ao caso. 2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018). O acórdão foi integralizado em embargos de declaração que afastou a modulação dos efeitos. 3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão " a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Em princípio, a decisão proferida em sede de controle concreto só poderia ter efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, da determinação do Senado Federal suspendendo a aplicação da norma, ou se fosse estabelecida por Súmula Vinculante, como determina a Constituição Federal. A despeito de possível inconstitucionalidade desse dispositivo, a norma de lei federal vigora em todo o País até que venha a ser afastada pela Corte Suprema. 4 Agravo na Execução Penal provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, no ponto em que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157 do Código Penal, violou os artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003